Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS. Em seu arrazoado (ID 29808828), a d. defesa esclarece que, no processo de origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico. Noticia que, pelos fatos que lhe são imputados, o paciente foi preso em flagrante em 16/07/2021 e, em audiência de custódia, teve decretada sua prisão preventiva. Argumenta que a manutenção da segregação do paciente não é necessária, pois é suficiente a fixação de cautelares diversas da prisão. Alega que o paciente responde unicamente pelo delito de associação para o tráfico e que seus supostos comparsas estão encarcerados, de modo que inexiste possibilidade de que ele volte a delinquir. Sustenta que não está configurado o periculum libertatis. Diz que a gravidade da conduta não justifica a preservação da medida extrema. Defende que a reincidência não deve ser sopesada em desfavor do paciente, sob pena de configuração de direito penal do autor. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que seja restituída a liberdade do paciente, sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar por parte desta relatoria eventual, tendo em vista o afastamento de seu eminente Relator natural, tal como certificado no documento juntado ao ID 29856957. Brevemente relatado. Passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante junto a outros três indivíduos por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, e pelo art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de outros dois comparsas, bem como concedeu a liberdade provisória em favor do quarto flagranteado, com base nos seguintes fundamentos: “[...] Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O flagrante é formalmente regular, constando as formalidades exigidas pelo art. 306, CPP, amoldando-se os fatos delituosos aos tipos penais previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A prisão processual consiste em medida excepcional, a ser mantida somente com fundamentos justificados, ainda que decorrente de flagrante delito. No presente caso, há prova da existência do delito e indícios de autoria, o que decorre da própria regularidade do flagrante e seu conteúdo, com depoimentos testemunhais atestando a prática da infração penal e reconhecendo os flagranteados como seus autores. A hipótese amolda-se ao flagrante descrito no art. 302, I, CPP, sendo materialmente hígido. Após a edição da Lei 12.403/2011, a excepcionalidade da prisão em flagrante restou delineada, não havendo conversão em prisão preventiva quando cabíveis a aplicação de medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Ocorre que a liberdade deve ser concedida nos casos não amoldados aos incisos do art. 313, CPP e, nos demais, quando forem tais medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ocorre que, no caso, diante da gravidade concreta do delito, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, não será suficiente para o necessário resguardo da ordem pública. Há de se observar tratar-se de delitos praticados em associação, de maneira profissional, havendo apreensão de quantidade substancial de drogas, ultrapassando 4000 gramas de entorpecentes, de balanças de precisão e outros objetos utilizados na atividade, conforme auto de apresentação e apreensão n.o 542/2021 e laudo de perícia criminal 3761/2021, demonstrando a magnitude da operação criminosa da qual, em tese, participariam os flagranteados, bem como a gravidade concreta dos fatos. Em relação ao flagranteado MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS, ressalto que ele é reincidente, tendo sido condenado por delito transitado em julgado do artigo 14 da Lei 10.826/03. Os demais, embora não ostentem condenações transitadas em julgado, estão envolvidos nas mesmas circunstâncias concretas objetivas do delito antes descritas. Tais circunstâncias especiais acima relatadas denotam, em análise preliminar, substancial gravidade concreta, especialmente considerando as circunstâncias judiciais específicas previstas na Lei de Entorpecentes. Ademais, tais fatos possibilitam, caso comprovados em eventual instrução criminal, a fixação de regime mais gravoso para cumprimento de pena, não havendo que se falar, neste momento, em violação à proporcionalidade. Este quadro demonstra que há, pelo menos, um dos requisitos descritos no art. 312, CPP. A medida cautelar restritiva de liberdade se impõe, para que haja resguardo da sociedade em desfavor de delitos que, diante da lesividade e da ousadia, causam fundado temor e insegurança à coletividade. Ante o exposto, não sendo suficiente a imposição das medidas dos artigos 319, 321 e 350, CPP, e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 e 313, I, CPP CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de KYAN VIEIRA RODRIGUES DA SILVA, filho de PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA e JAQUELINE VIEIRA LOUZADA, nascido aos 25/08/1999, MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS, filho de GALDINO GONÇALVES MARTINS e de APARECIDA GRACIANO LOURENÇO DE SOUZA, nascido aos 04/05/2001 e OTAVIANO DOUGLAS OLIVEIRA LIMA, filho de OTAVIANO DE OLIVEIRA e de AMARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE LIMA, nascido aos 07/02/2002. Confiro à presente decisão força de mandado de conversão do flagrante em preventiva. Após, distribuam-se os autos ao juízo competente. Em relação ao flagranteado LUCAS RODRIGO ALVES FERREIRA, verifico que ele foi conduzido à Delegacia por estar presente no mesmo local manuseando os entorpecentes, embora não fosse investigado pelas mesmas condutas dos demais flagranteados. O detido é primário de bons antecedentes, de maneira que não há como presumir que, uma vez solto, tornará a delinquir. Acrescente-se, ainda, que quando de sua prisão em flagrante declinou o seu endereço residencial, não havendo qualquer indício de que, uma vez em liberdade, irá prejudicar a instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal. Neste caso, verifico que há indícios somente do delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas não há elementos que o vinculem ao delito de associação criminosa. Assim, concedo a liberdade provisória a LUCAS RODRIGO ALVES FERREIRA, filho de EVERALDO JUNIO FERREIRA e de DIVALDINA ALVES FERREIRA, nascido aos 24/09/1994, se por outro motivo não estiver preso, mediante assinatura de Termo de Compromisso de comparecer a todos os atos processuais e de não se ausentar do Distrito Federal sem comunicação ao juízo, em conformidade com o disposto no art. 319, III, do CPP" [...]. (ID 97800243 da ação penal de origem). Sobreveio o oferecimento e recebimento da denúncia (ID 29857213, pp. 2-10). Especificamente na parte que diz respeito ao paciente, o ilustre representante do órgão imputou-lhe tão somente a prática do delito de associação para o tráfico, promovendo o arquivamento do inquérito em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Posteriormente, a d. defesa do paciente deduziu pedido de revogação da prisão preventiva. Todavia, a MM. Juíza processante da ação penal indeferiu o pleito pelos motivos adiante reproduzidos: “[...] A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir o relaxamento da prisão, pois não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar. Insta ressaltar que, apesar da Defesa argumentar pela ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, contraditoriamente, em leitura a decisão impugnada, vê-se que o Juiz Presidente da Audiência de Custódia destaca elementos do caso concreto e aprecia as condições pessoais do Requerente. Confira-se: [...] Adicionalmente, hão de ser consideradas as declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, quando apontaram o modo de agir do grupo criminoso do qual é apontado como um dos integrantes e a movimentação proscrita intensa de drogas atribuída a referida associação criminosa, que estariam envolvida em diversas ocorrências policiais. Vale novamente destacar que foram apreendidos aproximadamente cerca de 5,kg de maconha e quase 0,5kg de cocaína, na posse de supostos integrantes do grupo, igualmente denunciados, circunstância que, por ora, corrobora o apontado pelos policiais quanto a periculosidade do grupo e, por si só, causa grande preocupação pelo grau de envolvimento que o Indiciado teria com o tráfico. Ademais, a quantidade de droga pode ser tido como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750 / SP). Outrossim, a jurisprudência pátria é sedimentada no sentido de que a periculosidade é motivo suficiente para a sustentação da medida cautelar de segregação, já que primaria pela proteção do corpo social e a ordem pública. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do denunciado Marcos já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, impossível conhecer o pedido deduzido nos autos" [...]. (ID 29856505, pp. 2-3). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, os doutos magistrados que se debruçaram sobre o caso na instância de piso identificaram a existência de prova da materialidade da infração penal, além de indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que tais questões nem ao menos são objeto de questionamento no presente writ. O comportamento delitivo pelo qual o paciente responde, em tese, é passível de enquadramento como crime de associação para o tráfico, conduta de elevada perniciosidade social, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Nota-se, ademais, que a prisão foi decretada com fundamento no imperativo de resguardo da ordem pública. Sobre o ponto, veja-se que os depoimentos prestados na delegacia pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante convergem no sentido de esclarecer que o suposto grupo composto pelo paciente e demais coacusados vinha sendo investigado como sendo o responsável pelo fornecimento de drogas para pequenos traficantes com atuação no Setor Comercial Sul. Elucidam a existência de indícios de que o paciente utilizava o veículo Hyundai/i30 de sua propriedade para o transporte de narcóticos pertencentes ao bando. Revelam, outrossim, que, nas redes sociais, o paciente gabava-se de sua possível dedicação às atividades delitivas, bem como ostentava bens de alto valor, embora não haja notícia de possuir trabalho lícito. No mais, sugerem que o possível líder do grupo – Kyan – seja integrante da notória facção criminosa “Comando Vermelho” (ID 97721179, pp. 1-6, da ação penal de origem) Doutra banda, embora o paciente não tenha sido flagrado na posse direta de drogas, certo é que foram localizadas significativas quantidades de substâncias proscritas em endereços vinculados aos seus supostos comparsas, totalizando mais de cinco quilogramas de maconha e mais de quinhentos gramas de cocaína. Nesse contexto, percebe-se que o quadro indiciário produzido em desfavor do paciente ao longo das investigações policiais fornece elementos denotativos de acentuada periculosidade social. Recaem sobre ele indícios concretos de participar ativamente de grupo voltado ao fornecimento de substâncias proscritas para traficantes de pequena monta, o que sugere o exercício profissional de traficância destinada a fomentar o mercado interno de comércio ilícito de narcóticos. A grande quantidade de tóxicos apreendidos em posse de seus possíveis cúmplices é sintomática dessas suspeitas. E pior: investiga-se a possibilidade de o bando ser encabeçado por integrante de notória facção criminosa de âmbito nacional. Trata-se de conduta revestida de grande gravidade concreta, pois apresenta o potencial de vulnerar em larga escala a saúde pública, contribuindo para aumentar o número de dependentes químicos em circulação e, consequentemente, amplificar as mazelas sociais decorrentes da mercancia ilícita de narcóticos. Como se não bastasse, o paciente ostenta o status de reincidente em crime doloso. Sua folha de antecedentes revela que ele foi definitivamente condenado nos autos da ação penal 0700665-72.2020.8.07.0011 pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo uso permitido (ID 103634624 da ação penal de origem). Não obstante, o fato de o paciente ter sofrido condenação transitada em julgado noutro processo criminal não parece ter surtido o efeito pedagógico esperado, pois, em curto espaço de tempo, ele voltou a praticar atos que, em tese, podem resultar na renovação de sua responsabilização criminal. Sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanção penal em oportunidade anterior, descortina a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. Nesse giro, a reincidência do paciente, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, são fatores denotativos de que ele possui imersão no submundo da delinquência, de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade e, mais especificamente, da saúde pública. No particular, cumpre assinalar que não há vedação a que o histórico criminal do paciente seja utilizado como um dos fundamentos da preservação de sua segregação preventiva, porquanto a própria legislação processual penal estabelece que a existência de condenação definitiva por outro crime doloso é fator autorizador da decretação da cautelar extrema, ex vi do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Além disso, pontue-se que a folha de antecedentes penais consubstancia importante vetor de demonstração de eventual propensão do agente à prática de novas infrações, o que torna a valoração de tal documento medida imprescindível para que se verifique se eventual soltura do cidadão preventivamente preso representaria risco de novas incursões criminosas, em prejuízo à ordem pública. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, encaminhem-se os autos ao Gabinete de seu eminente Relator natural. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator Eventual